Tribunal: TJDFT
Processo: 0753152-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0753152-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: O. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: TAYANE DE PAIVA CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), em face da decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos autos da ação ordinária n. 0707225-07.2023.8.07.0017, a qual deferiu liminar para determinar que o agravante autorize e custeie o procedimento cirúrgico de gastrostomia endoscópica, conforme indicado, sob pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão agravada possui o seguinte teor: “ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie o procedimento cirúrgico de Gastrostomia Endoscópica, indicado no ID 173322615, sob pena de multa de R$ 20.000,00.” Argumenta sobre o momento pelo qual passa a saúde suplementar no Brasil, com atualizações diárias na tecnologia médica e na prescrição de procedimentos aos milhares de clientes das operadoras de planos de saúde. Entretanto os custos assistenciais de tais empresas vão além dos custos atuariais, gerando impacto relevante nas projeções contábeis. Sustenta que lida com o fato de que a legislação estabeleceu que o rol da ANS é meramente exemplificativo e a imposição de custeio ilimitado de terapias. Explica que a conduta da Unimed Nacional em cancelar contratos que não mais possuem o equilíbrio atuarial possui a finalidade de aprimorar e disponibilizar um melhor serviço para seus clientes. Esclarece que os cancelamentos realizados se restringiram a contratos coletivos empresariais e por adesão. No caso da parte agravada, há previsão expressa de que após 12 meses da vigência inicial, qualquer das partes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que o faça com envio de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, para que tenha tempo hábil para migrar o contrato para outra operadora de saúde. Defende a possibilidade de rescisão contratual, conforme regras da ANS. A agravante pede, em suas razões recursais, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, ou a minoração do valor da multa por descumprimento. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a liminar concedida. Preparo recolhido (ID 54420897). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, após a análise dos autos originários, não se verifica qualquer irregularidade na extinção unilateral do contrato celebrado entre as partes, entretanto durante a vigência do contrato foi prescrita ao agravado cirurgia de gastrostomia endoscópica. O que restou demonstrado foi a autorização pelo plano de saúde, mas a profissional indicada não fazia o procedimento prescrito e não houve indicação de outro profissional apto a realizar tal procedimento. Após a negativa da profissional o plano ficou silente esperando transcorrer o prazo para a extinção do contrato. Nesse contexto, a suspensão da decisão que deferiu a tutela vindicada pelo agravado lhe causaria risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a rescisão do contrato poderia comprometer mais ainda sua condição de saúde. Além disso a genitora tentou realizar a cirurgia durante a vigência do plano de saúde e a agravante se manteve inerte em relação ao último pedido efetuado. Dessa forma não está evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão da agravante e o risco de dano grave ou de difícil reparação, inviável o sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital